Tribunal: TRF3
Processo: 5030161-09.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
217/1327)

5030161-09.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030161-09.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE ATAIDE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. EMPRESAS ATIVAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria especial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas empregadoras, considerando suprida a questão através da perícia técnica realizada nestes autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a expedição de ofícios às empresas ativas.

III. Razões de decidir

3. De rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre produção de prova judicial, não apenas pela necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irresignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1°), mas também pelo fato de que as sentenças proferidas sem a devida instrução probatória vêm a ser anuladas por esta C. Turma, em virtude do reconhecimento do cerceamento do direito à ampla defesa.

4. A comprovação de tempo especial se dá por documentos hábeis que demonstrem a exposição do trabalhador a condições de insalubridade, sendo o PPP meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não tendo o mesmo que estar atrelado à perícia técnica judicial. Trata-se de prova documental apta à formação da convicção, sendo permitido ao magistrado optar pelo meio de prova que achar mais adequado ao seu convencimento, não estando atrelado unicamente à perícia técnica realizada.

Como regra, portanto, a prova da especialidade da atividade é feita, conforme prevê a legislação previdenciária, pela via documental, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte, é possível se deferir prova pericial.

6. Da análise dos autos, observa-se que foram colacionados os PPPs das empresas José Antonio Zancanela Orlândia - ME (21/01/2002 a 12/04/2004), HR Montagem Industrial e Serviços de Solda Ltda. (20/12/2004 a 01/07/2005), Zana Comércio de Peças Ltda. (25/10/2005 a 29/10/2007 - 12/01/2009 a 10/08/2009), Foz do Mogi Agrícola S/A (20/10/2009 a 31/05/2014), Usina Bela Vista S/A (01/06/2014 a 19/10/2021).

7. Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, o envio de ofícios se torna necessário, para que se possa buscar a documentação que permita definir a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes. Assim, quanto às demais empresas ativas, considero pertinente a expedição de ofícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030161-09.2025.4.03.0000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291-A

AGRAVADO: JOSE ATAIDE DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria especial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas empregadoras, considerando suprida a questão através da perícia técnica realizada nestes autos.

Inconformado com a decisão, o agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, que, encontrando-se a empresa empregadora em plena atividade, o caminho correto é exigir a apresentação dos formulários exigidos legalmente, não havendo sentido pretender que a comprovação seja feita por meio de perícia por similaridade.

Indeferido o efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

Manifestação do Ministério Público Federal pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

De início, cabe salientar que o STJ, acerca da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.696.396/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJ Eletrônico em 19.12.2018, fixou a seguinte tese jurídica:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Nesse contexto, revendo posicionamento anterior, entendo que é de rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre produção de prova judicial, não apenas pela necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irresignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1°), mas também pelo fato de que as sentenças proferidas sem a devida instrução probatória vêm a ser anuladas por esta C. Turma, em virtude do reconhecimento do cerceamento do direito à ampla defesa.

Passo à análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que foi deferida a realização de prova pericial, concluindo o laudo de fls. 320/361 que as atividades exercidas pelo autor são atividades especiais, de acordo com o disposto nos anexo 1 e 13 da NR 15 da portaria 3.214/78, representando risco de agravo à saúde e integridade física do trabalhador, uma vez que o exercício da atividade, e o contato com os agentes nocivos, ocorria de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, durante todo o período laborado para as empresas relacionadas.

O INSS impugnou o laudo pericial, requerendo a expedição de ofício às empresas ativas.

A comprovação de tempo especial se dá por documentos hábeis que demonstrem a exposição do trabalhador a condições de insalubridade, sendo o PPP meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não tendo o mesmo que estar atrelado à perícia técnica judicial. Trata-se de prova documental apta à formação da convicção, sendo permitido ao magistrado optar pelo meio de prova que achar mais adequado ao seu convencimento, não estando atrelado unicamente à perícia técnica realizada.

Como regra, portanto, a prova da especialidade da atividade é feita, conforme prevê a legislação previdenciária, pela via documental, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte, é possível se deferir prova pericial.

Da análise dos autos, observa-se que foram colacionados os PPPs das empresas José Antonio Zancanela Orlândia - ME (21/01/2002 a 12/04/2004), HR Montagem Industrial e Serviços de Solda Ltda. (20/12/2004 a 01/07/2005), Zana Comércio de Peças Ltda. (25/10/2005 a 29/10/2007 - 12/01/2009 a 10/08/2009), Foz do Mogi Agrícola S/A (20/10/2009 a 31/05/2014), Usina Bela Vista S/A (01/06/2014 a 19/10/2021).

Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, o envio de ofícios se torna necessário, para que se possa buscar a documentação que permita definir a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes.

Assim, quanto às demais empresas ativas, considero pertinente a expedição de ofícios.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PERÍODOS LABORADOS. EMPRESAS ATIVAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que, em sede de ação previdenciária, objetivando a concessão de aposentadoria especial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas empregadoras, considerando suprida a questão através da perícia técnica realizada nestes autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a expedição de ofícios às empresas ativas.

III. Razões de decidir

3. De rigor interpretar o artigo 1.015 do CPC no sentido de abranger as decisões interlocutórias que versem sobre produção de prova judicial, não apenas pela necessidade de possibilitar meio para que, em face delas, a parte que se sentir prejudicada possa se insurgir de imediato, não tendo que aguardar toda a instrução processual e manifestar sua irresignação apenas no momento da interposição da apelação (art. 1.009, § 1°), mas também pelo fato de que as sentenças proferidas sem a devida instrução probatória vêm a ser anuladas por esta C. Turma, em virtude do reconhecimento do cerceamento do direito à ampla defesa.

4. A comprovação de tempo especial se dá por documentos hábeis que demonstrem a exposição do trabalhador a condições de insalubridade, sendo o PPP meio de prova adequado para o deslinde do processo e formação de convencimento do juiz, não tendo o mesmo que estar atrelado à perícia técnica judicial. Trata-se de prova documental apta à formação da convicção, sendo permitido ao magistrado optar pelo meio de prova que achar mais adequado ao seu convencimento, não estando atrelado unicamente à perícia técnica realizada.

Como regra, portanto, a prova da especialidade da atividade é feita, conforme prevê a legislação previdenciária, pela via documental, sendo que, excepcionalmente e com a pormenorizada justificativa da parte, é possível se deferir prova pericial.

6. Da análise dos autos, observa-se que foram colacionados os PPPs das empresas José Antonio Zancanela Orlândia - ME (21/01/2002 a 12/04/2004), HR Montagem Industrial e Serviços de Solda Ltda. (20/12/2004 a 01/07/2005), Zana Comércio de Peças Ltda. (25/10/2005 a 29/10/2007 - 12/01/2009 a 10/08/2009), Foz do Mogi Agrícola S/A (20/10/2009 a 31/05/2014), Usina Bela Vista S/A (01/06/2014 a 19/10/2021).

7. Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, o envio de ofícios se torna necessário, para que se possa buscar a documentação que permita definir a natureza comum ou especial do labor exercido, sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa, em prejuízo às partes. Assim, quanto às demais empresas ativas, considero pertinente a expedição de ofícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão